Tribunal: TJMT
Processo: 1001130-16.2023.8.11.0100
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001130-16.2023.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ALEKFANI SANTA MENDES DE ALMEIDA - CPF: 063.035.541-05 (APELADO), JULIANA PEREIRA SOARES - CPF: 999.991.101-34 (ADVOGADO), ESTEFANI ANDRADE DE SOUZA - CPF: 071.351.121-48 (APELADO), DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA - CPF: 038.081.411-07 (ADVOGADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), CIRANO RIBAS DE PAULA RODRIGUES - CPF: 003.798.741-05 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEOMAR COSTA FAXINA - CPF: 037.539.471-05 (TERCEIRO INTERESSADO), GEYSON DE JESUS ALVES BATISTA - CPF: 037.592.171-09 (TERCEIRO INTERESSADO), HERCULES ROSA DA CRUZ - CPF: 879.906.791-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEY BROLEZI DO NASCIMENTO - CPF: 896.914.901-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEKFANI SANTA MENDES DE ALMEIDA - CPF: 063.035.541-05 (APELANTE), ESTEFANI ANDRADE DE SOUZA - CPF: 071.351.121-48 (APELANTE), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), JULIANA PEREIRA SOARES - CPF: 999.991.101-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART.33 DA LEI 11.343/2006 –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
RÉ 1
– PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS – CONJUNTO PROBATÓRIO FARTO – DOSIMETRIA - REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE E INTERMEDIÁRIA E APLICAÇÃO DO REGIME MENOS GRAVOSO - DESCABIMENTO – PENA BASE E INTERMEDIÁRIA DEVIDAMENTE SOPESADAS, BEM COMO A FIXAÇÃO DO REGIME QUE SEGUIU O QUANTUM DA PENA, NOS TERMOS DO ARTIGO 33 DO CÓDIGO PENAL E ANÁLISE DO ARTIGO 59 DO MESMO CÓDEX –
RÉ 2
- PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTANEA – IMPOSSIBILIDADE – ATENUANTE COMPENSADA COM A AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA – FIXAÇÃO DE REGIME DIVERSO DO FECHADO POR SER GESTANTE – INOCORRÊNCIA – CONDIÇÃO PESSOAL DA SENTENCIADA NÃO TORNOU ÓBICE PARA A PRÁTICA DELITIVA -
RECURSO IMPROVIDO
–
RECURSO MINISTERIAL –
PRETENDIDA CONDENAÇÃO NOS TERMOS DO ART.35 DA LEI 11.343/2006 – VIABILIDADE – LIAME SUBJETIVO

APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART.33 DA LEI 11.343/2006 –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
RÉ 1
– PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS – CONJUNTO PROBATÓRIO FARTO – DOSIMETRIA - REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE E INTERMEDIÁRIA E APLICAÇÃO DO REGIME MENOS GRAVOSO - DESCABIMENTO – PENA BASE E INTERMEDIÁRIA DEVIDAMENTE SOPESADAS, BEM COMO A FIXAÇÃO DO REGIME QUE SEGUIU O QUANTUM DA PENA, NOS TERMOS DO ARTIGO 33 DO CÓDIGO PENAL E ANÁLISE DO ARTIGO 59 DO MESMO CÓDEX –
RÉ 2
-

PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – ATENUANTE COMPENSADA COM A AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA – FIXAÇÃO DE REGIME DIVERSO DO FECHADO POR SER GESTANTE – INOCORRÊNCIA – CONDIÇÃO PESSOAL DA SENTENCIADA NÃO TORNOU ÓBICE PARA A PRÁTICA DELITIVA -
RECURSO IMPROVIDO

–
RECURSO MINISTERIAL –
PRETENDIDA CONDENAÇÃO NOS TERMOS DO ART.35 DA LEI 11.343/2006 – VIABILIDADE –

LIAME SUBJETIVO DEMONSTRADO – RÉS REINCIDENTES DE CRIME DA MESMA NATUREZA – PROVAS ROBUSTAS –
DOSIMETRIA –
CONCURSO MATERIAL – PENA DEFINITIVA DA RÉ I EM 10 ANOS, 06 MESES E 1482 DIAS-MULTA – PENA DEFINITIVA DA

RÉ II EM 08 ANOS, 06 MESES E 1316 DIAS-MULTA –
RECURSO PROVIDO

As condições em que se desenvolveram a ação criminosa, as circunstâncias da prisão da apelante, aliadas aos depoimentos judiciais dos agentes que diligenciaram à ocorrência, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico ilícito de drogas, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório da ré.

O Enunciado Orientativo nº.8 do TJMT:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

A dosimetria da pena para ambas as rés, em nada muda, haja vista que seguiu o quantum da pena privativa de liberdade nos termos do art.33 e 59 do CP.

Analisando o contexto fático probatório, levando em consideração o liame subjetivo entre as apelantes, a quantidade significativa de drogas e suas condenações anteriores, a condenação por associação ao trafico é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelas sentenciantes: Alekfani Santa Mendes de Almeida e Estefani Andrade de Souza, como pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Brasnorte/MT, que as condenaram a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, e a pena de 6(seis) anos e 08(oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, ambas em regime inicial fechado. (ID217269891)

Nas razões, a apelante Alekfani sustenta que deva ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, o direito de regime menos gravoso ou substituição por prisão domiciliar humanitária, também pleiteia pela fixação da pena de multa com mais acuidade devido as condições financeiras, requerendo por fim a gratuidade da justiça. (ID217269905)

A apelante Estefani em suas razões pugna pela absolvição sob argumento da ausência probatória. Caso mantida a condenação, requer a fixação da pena cominada no mínimo legal previsto em lei, não sendo este o entendimento, que seja aplicado à fração de 1/8 para cada circunstancia judicial considerada desfavorável a recorrente como também pleiteia a fixação de regime menos gravoso, ou seja o regime aberto ou semi-aberto. (ID217269895)

O Ministério Público, nas razões ministeriais, almeja a condenação das sentenciantes como incursas no crime de associação para o tráfico. (ID217269961)

Em sede de contrarrazões, ambas as partes pugnaram pelo desprovimento dos recursos interpostos.

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral da Justiça por intermédio da eminente Esther Louise Asvolinsque Peixoto manifestou-se pelo desprovimento dos recursos defensivos e pelo provimento do recurso ministerial, sintetizando a seguinte ementa:

Recurso de Apelação Estefani – Mérito. 1) Absolvição no crime de tráfico de entorpecente – apelante sustenta que não há nos autos provas de autoria e materialidade pela prática do delito tipificado no art. 33, da Lei 11.343/2006 – Ausência de prova da mercancia ou envolvimento com a atividade ilícita. Impossibilidade – provas nos autos são suficientes nos autos para sustentar o édito condenatório nos termos da denúncia. 2) Redimensionamento da pena base e intermediária e aplicação do regime menos gravoso. Descabimento – pena base e intermediária devidamente sopesadas, bem como a fixação do regime seguiu o quantum da pena, o que determina o artigo 33 do Código Penal e análise do artigo 59 do mesmo códex. Recurso de Apelação de Alekfani. Mérito. 1) Redimensionamento da pena intermediária e fixação do regime menos gravoso, apelante gestante. Não acolhimento. Pena devidamente

sopesa, Sentenciante deixou de valorar os maus antecedentes na primeira fase, para aplicar a agravante da reincidência, que, posteriormente, foi compensado com a atenuante da confissão. Regime de pena menos gravoso para Apelante gestante que não procede, tendo em vista que a condição pessoal da sentenciada não tornou óbice para a prática delitiva. Assistência médica deve ser realizado no âmbito do estabelecimento prisional. Recurso Ministerial. Mérito. 1) Condenação das Apeladas no crime de Associação para o tráfico. Possibilidade. Apeladas que estavam unidas no transporte de drogas para outro município dentro do Estado de Mato Grosso. Parecer pelo desprovimento dos recursos interpostos pelas defesas das apelantes e, provimento, ao recurso ministerial. (ID218204199)

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Alekfani Santa Mendes de Almeida e Estefani Andrade de Souza, como pelo Ministério Publico contra sentença que as condenou como incursas nas sanções do

artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, c/c artigo 61, inciso I (reincidência), do Código Penal, em concurso material de crimes e a absolveu quan to ao crime disposto no art.35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

A denúncia narra os seguintes fatos:

Evidencia-se nos autos que, na data dos fatos, a guarnição policial desta cidade foi informada pelo Batalhão de Operações Especiais (BOPE) de Cuiabá/MT, de que duas mulheres estariam viajando para este local transportando drogas em suas bagagens, viagem essa que era realizada pela empresa Viação Juína. Imediatamente, os agentes da lei se deslocaram para o terminal rodoviário e aguardaram a chegada do transporte coletivo de passageiros.

Após desembarcarem e retirarem suas malas do ônibus, as denunciadas foram abordadas pela guarnição que, após revistarem as bagagens delas, lograram encontrar 22 (vinte e dois) tabletes de maconha e 02 (dois) tabletes de pasta base (cocaína). Posteriormente, foi realizada outra análise minuciosa nas malas, oportunidade em que foi encontrar mais 01 (um) tablete de maconha, totalizando-se 23 (vinte e três).

Ao serem indagadas pelos fiscais da lei, as acusadas usaram o seu direito constitucional de permanecer em silêncio, contudo afirmaram que estavam trazendo as drogas da cidade de Cuiabá/MT, tendo como destino esta comarca.

Diante disso, eles as prenderam em flagrante delito e as conduziram para a delegacia de polícia para as providências cabíveis.

Os entorpecentes apreendidos nos autos foram submetidos a análise pericial, a qual constatou POSITIVO para a presença de Cannabis Sativa L. (maconha) e Cocaína, conforme Laudo Pericial acostado no ID. 128691682, págs. 01/06.

Apurou-se, por fim, que as denunciadas são reincidentes, vez que condenadas pelo mesmo delito descrito neste aludido procedimento, com sentença transitada em julgado, conforme consta no executivo de pena n.º 2001655-58.2023.8.11.0042 e n.º 2000117-76.2022.8.11.0042, ambos da 9ª Vara Criminal Especializada Delitos de Tóxicos da comarca de Cuiabá/MT – doc. anexo.
(ID217269820)

A sentença foi prolatada nos seguintes termos:

II. FUNDAMENTAÇÃO

Trata-se de Ação Penal Pública proposta pelo Ministério Público em face das acusadas ALEKFANI SANTA MENDES DE ALMEIDA e ESTEFANI ANDRADE DE SOUZA, com o fim de condená-las pela prática dos crimes incursos no artigo 33, caput, e artigo 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006, c/c artigo 61, inciso I (reincidência), do Código Penal, em concurso material de crimes.

Não existindo preliminares a serem analisadas, e presentes os requisitos de admissibilidade e pressupostos processuais, passo à análise do mérito da ação.

Como é cediço, a sentença penal condenatória necessita da demonstração de certeza quanto à materialidade e autoria dos crimes, individualmente.

II. 1 DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

O crime de tráfico de drogas previsto no artigo 33, da Lei n° 11.343/2006, está descrito da seguinte forma:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

A materialidade do crime restou demonstrada pelo
Laudo Toxicológico definitivo
(id. 128691682), que concluiu que o
resultado
da pesquisa sobre a droga apreendida foi
positivo
para a
substância Benzoilmetilecgonina
(popularmente conhecida como “cocaína”) e para a substância Delta-9-THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol), o que identifica o vegetal como Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida por “Maconha”. Juntamente com isso, o
termo de exibição e apreensão
(id. 128691744), que descreve os objetos encontrados em poder das acusadas, o
auto de prisão em flagrante
(id. 128691236) e as
declarações das testemunhas
ouvidas em juízo, que afirmaram ter encontrado as acusadas na posse das substâncias entorpecentes descritas na denúncia.

A autoria das acusadas ALEKFANI SANTA MENDES DE ALMEIDA e ESTEFANI ANDRADE DE SOUZA foi devidamente comprovada, vez que foram presas em flagrante delito ao trazerem consigo considerável quantidade de substâncias tóxicas ilícitas, fato este que foi confirmado em juízo, ante a confissão voluntaria de uma das acusadas, assim como demonstrado através das provas orais produzidas, que foram convergentes no sentido de atribuir as rés a prática delituosa.

Neste sentido, a testemunha Sidney Brolezi do Nascimento (policial militar) afirmou que efetuou a prisão a partir de informações de que duas mulheres estariam se dirigindo para Brasnorte com entorpecentes; afirmou que receberam informações sobre as características das autoras do delito; que receberam até fotografia; que não tinha como negar a autoria, pois só havia as rés no local em que as malas estavam; que viram quando as rés desceram com as malas.

A testemunha
Cirano Ribas de Paula Rodrigues (policial militar) afirmou que recebeu as informações do BOPE de Cuiabá; que esperaram nas imediações da rodoviária; que as identificaram pelas características passadas pelo BOPE; que esperaram para ver se alguém iriam buscá-las; que as rés confirmaram a posse da droga; que disseram que embarcaram em Cuiabá e o destino final era Brasnorte; que a droga seria da organização comando vermelho; que elas já estariam sendo monitoradas anteriormente e por isso se sabia desse vínculo.

A testemunha
Geyson de Jesus Alves Batista (policial militar) afirmou que a Polícia Militar recebeu informações do deslocamento das rés para Brasnorte; que esperaram o ônibus chegar; que esperaram que as rés retirassem as bagagens do ônibus; que, quando elas se sentaram no banco com as malas, fizeram a abordagem; que verificaram as malas e nelas estavam os entorpecentes; que as informações partiram de Cuiabá e Tangará da Serra; que a ré Estefani estava ao lado das malas e Alekfani estava em pé, aparentemente voltando do banheiro; que, salvo engano, era uma mala e mochila de costas; que não tem certeza quanto aos números; que não se recorda se a droga estava na mala ou na mochila; que as malas/mochilas estavam no banco ao lado da acusada de cabelo curto; que, nas informações que receberam, havia informações das características físicas e vestimentas das acusadas; que, salvo engano, Alekfani falou que já havia sido presa anteriormente, com drogas, mas que estas seriam do seu irmão.

A testemunha
Cleomar Costa Faxina (policial militar) disse que receberam as informações e ficaram aguardando o ônibus da Viação Juína; que abordaram as rés na saída do ônibus; que elas estavam sentadas e já haviam descido as malas; que não viu as rés descendo com as malas; que disseram que estavam se deslocando de Cuiabá para Brasnorte.

Neste compasso, é imprescindível salientar que se trata de entendimento pacífico na jurisprudência que os depoimentos de agentes policiais responsáveis pela prisão em flagrante, apenas pela sua condição, não podem ser desconsiderados ou desacreditados, em primeiro lugar porque são constitucionalmente aptos, como qualquer cidadão, a prestar testemunho sob o compromisso da lei. De outra forma, seria incoerente negar, a quem tem por função salvaguardar a ordem pública, o direito (e o dever) de prestar as contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento. A desconsideração de depoimento de policial ou guarda somente se procede quando decorre de atos de parcialidade, motivados por vingança ou perseguição e desde que comprovados de uma forma segura e objetiva, o que não veio a ser comprovado nestes autos.

Senão vejamos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O acórdão combatido, ao manter a condenação por tráfico de entorpecentes, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, com amparo na prova oral produzida nos autos e na prisão em flagrante. No caso, após informações a respeito do tráfico de drogas pela acusada, os policiais a flagraram transportando 80g de maconha, a qual ela teria adquirido para vender em outra localidade. 2. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição ou desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 3.
Ademais, esta Corte entende que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meios idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
. 4. Agravo regimental desprovido (STJ, AgRg no AREsp n. 2.450.208/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/11/2023, DJe de 5/12/2023).

Além disso, em interrogatório, a acusada ALEKFANI confirmou o transporte das drogas e admitiu que foi entregue por uma pessoa em Cuiabá, para que fosse entregue a outra pessoa em Brasnorte; que não sabia quem era a pessoa em Brasnorte, essa que identificaria as duas rés e retiraria a droga; que a quantia descrita na denúncia é condizente com a quantidade que carregava nas bagagens; que a ré ESTEFANI também tinha o conhecimento das drogas; que conhecia a ré ESTEFANI há um tempo e que já foram presas juntas por tentarem entrar na penitenciaria feminina Ana Maria do Couto com documento falso.

A acusada ESTEFANI ANDRADE DE SOUZA, ao ser interrogada, negou os fatos, dizendo que não estava com as drogas e que conheceu ALEKFANI no ônibus, pois estavam sentadas próximas; que, quando desceram, os policiais abordaram a ré ALEKFANI e esta estava com a droga; que desbloqueou o celular para os policiais e não encontraram nada; que estava indo para Brasnorte para encontrar seu namorado; que, inclusive, estava esperando o seu namorado quando houve a abordagem.

Não obstante, em interrogatório, a ré ESTEFANI tenha dito não conhecer a ré ALEKFANI, bem como não saber acerca da existência da droga dentro da mala que estava sendo transportada, tal alegação não encontra correspondências com as outras provas, tendo em vista que os elementos informativos colhidos na fase inquisitiva e as provas produzidas sob o crivo do contraditório revelam que as rés se conheciam previamente e agiram em conjunto acerca do transporte da droga. Além disso, a confissão em juízo da corré ALEKFANI, de que ambas já se conheciam e transportavam a droga em conjunto, somada às informações recebidas pela equipe policial acerca da existência de duas mulheres transportando substâncias ilícitas, foi contundente para demonstrar a existência de vínculo entre ambas na jornada delitiva e de que tinham sim a ciência da existência da droga.

Portanto, induvidosa assim, a responsabilidade penal das rés.

II. 2 DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS

O crime de associação para o tráfico previsto no artigo 35, da Lei n° 11.343/2006, está descrito da seguinte forma:

Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º , e 34 desta Lei:

Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

Todavia, entendo não estar comprovada a materialidade do presente crime.

Para a configuração do crime de associação é necessária a existência de concurso estável e permanente entre duas ou mais pessoas para o fim de cometer os crimes de traficância, logo, não é possível a sua adequação típica a relações instáveis e efêmeras, que se aplicariam a qualquer crime em eventual concurso de pessoas.

Na doutrina, o ilustre jurista Renato Brasileiro de Lima define que:

“[...]
associar-se quer dizer reunir-se, aliar-se ou congregar-se de maneira estável e permanente para a consecução de um fim comum. A característica da estabilidade do vínculo que une os agentes, mesmo que nenhum dos crimes por eles planejados venha a se concretizar. Por isso, por mais que o art. 35 da Lei de Drogas faça uso da expressão “reiteradamente ou não”, a tipificação desse crime depende da estabilidade ou da permanência (societas sceleris), características que o diferenciam de um concurso eventual de agentes [...]”.

Logo, mesmo havendo vínculo para com a empreitada criminosa, não é possível saber se este foi idealizado de maneira estável e permanente pelas acusadas. O fato de já se conhecerem não comprova a estabilidade do vínculo, vez que não há provas nos autos acerca do alinhamento entre ambas que configurasse a estabilidade descrita no tipo penal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica neste sentido, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA COMPROVADAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO DESPROVIDO. I - "
A condenação pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas exige demonstração de dolo de se associar com estabilidade e permanência com a finalidade de cometer os crimes previstos nos arts. 33 ou 34 da Lei de Drogas" (AgRg no HC n. 798.871/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)
II - No caso corrente, comprovou-se que o ora agravante não era, tão somente, um traficante, mas que fazia parte de uma associação criminosa que traficava entorpecentes, pois era "uma espécie de organizador dos outros três, RENAN, DAYANE e MATILDE, organizando as ações para que o comercio de drogas se mantivesse ativo", sendo ainda o responsável, em conjunto com a corré Matilde, "de repassar ao corréu Kayque os entorpecentes que seriam colocados à venda", concluindo as instâncias ordinárias pela sua estabilidade e permanência no esquema ilícito. III - "As instâncias ordinárias, após análise do acervo probatório, apontaram a estabilidade e a permanência da associação entre os agentes. Nesse contexto, a revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias a fim de absolver o agravante da prática criminosa descrita no art. 35 da Lei n. 11.343/06 demanda, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ." (AgRg no AREsp n. 2.189.245/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 3/10/2023.) IV - Agravo regimental desprovido (AgRg no AREsp n. 2.232.723/MT, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/11/2023, DJe de 1/12/2023.).

Além disso, é importante destacar que a apreensão da droga na posse direta das acusadas é irrelevante para a configuração da associação, sendo somente prova cabal para a traficância.

Portanto, não havendo elementos probatórios suficientes acerca da espécie descrita no tipo penal imputado, impõe-se a absolvição quanto a imputação do crime previsto no art. 35, caput, da Lei de Drogas.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo
PARCIALMENTE

PROCEDENTE
o pedido constante na denúncia, para
CONDENÁ-LAS
as rés ALEKFANI SANTA MENDES DE ALMEIDA e ESTEFANI ANDRADE DE SOUZA como incursas nas penas prevista no delito de tráfico de drogas, disposto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, e
ABSOLVÊ-LAS
quanto à imputação feita ao delito de associação para o tráfico, disposto no art. 35, caput da Lei 11.343/2006.

Passo a análise da dosimetria da pena, em atenção ao disposto no art. 68, caput, do CPB.
(ID217269891)

DA RÉ ESTEFANI ANDRADE DE SOUZA - MÉRITO

Analisando detidamente os autos, vejo não assistir razão a tese defensiva e verifico que a materialidade esta suficientemente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (ID217269763), boletim de ocorrência (ID217269766), termo de exibição e apreensão (ID217269771), laudo de exame definitivo de entorpecente (ID217269810)

Quanto à autoria delitiva, restou devidamente demonstrado pelos depoimentos policiais tanto em sede policial quanto os colhidos sob crivo do contraditório e ampla defesa.

Neste sentido, a testemunha Sidney Brolezi do Nascimento, policial militar, afirmou que efetuou a prisão com base em informações de que duas mulheres estariam se dirigindo para Brasnorte com entorpecentes também relatou que receberam informações detalhadas sobre as características físicas das autoras, inclusive com fotografia, e que não havia dúvida quanto à autoria, pois apenas as rés estavam no local onde as malas com drogas foram encontradas.

A testemunha Cirano Ribas de Paula Rodrigues, também policial militar, corroborou essas informações, afirmando que receberam dados do BOPE de Cuiabá e que as rés foram identificadas pelas características fornecidas. Ele ainda mencionou que as rés confirmaram a posse da droga e que o destino final era Brasnorte, vinculando-as à organização criminosa Comando Vermelho.

De igual modo, a testemunha Geyson de Jesus Alves Batista policial militar, acrescentou que a Polícia Militar recebeu informações sobre o deslocamento das rés para Brasnorte e que, após a chegada do ônibus, as abordaram quando estas já haviam retirado as bagagens ainda afirmou que as malas e mochilas estavam ao lado da apelante Estefani, e que as informações recebidas incluíam detalhes sobre as características físicas e vestimentas das acusadas. Ademais, Cleomar Costa Faxina também policial militar confirmou que as rés foram abordadas após descerem do ônibus e que elas estavam em posse das malas contendo os entorpecentes.

Vale lembrar, como sedimentado pela jurisprudência, que o depoimento prestado por policial, em regra, possui plena eficácia probatória, sendo plenamente cabível sua utilização na formação do convencimento do julgador, sobretudo quando colhido sob o crivo do contraditório e em consonância com o restante das evidências obtidas durante a persecução criminal.

Tal presunção somente é afastada na presença de motivos concretos que coloquem em dúvida a veracidade de suas declarações, o que não ocorre, no caso.

Assim é o entendimento jurisprudencial do TJMT:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRAFICO ILÍCITO DE DROGAS – RECURSO DA DEFESA – NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL PRETEXTADA – INOCORRÊNCIA – FUNDADA SUSPEITA DEMONSTRADA– LEGALIDADE DA MEDIDA – PRECEDENTES STJ [Nº. HC 230232 -DJE DE 20/12/2023] – ABSOLVIÇÃO DO CRIME POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DO CONTEXTO PROBATÓRIO – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 8 DO TJMT – LAUDO DE CONSTATAÇÃO DE DROGAS – MACONHA, COCAÍNA E QUANTIA EM DINHEIRO – CONTEXTO DE TRAFICÂNCIA– CRIME CLASSIFICADO COMO DE AÇÃO MÚLTIPLA OU MISTO ALTERNATIVO – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.07 DO TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA– DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ‘CAPUT’ DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL [ART. 28 DO MESMO DIPLOMA LEGAL] – INVIABILIDADE – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 3 DO TJMT – SENTENÇA PRESERVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a prova angariada no curso da instrução revela-se como a necessária e suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas, a condenação é medida que se impõe.

O Enunciado Orientativo nº.8 do TJMT: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

O Enunciado Orientativo nº. 7 do TJMT:“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas. ”

As drogas apreendidas, não apenas por sua quantidade, mas também por sua natureza e pela forma de acondicionamento, se destinavam a mercancia, razão pela qual o cotejo probatório objetivado nos autos não comporta a tese da desclassificação defensiva.

O Enunciado Orientativo 3 do TJMT:“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
(N.U 0004145-26.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024)(n.n)

Consigno, que o panorama delineado nos autos nos traz provas aptas a confirmar a autoria delitiva, máxime as provas são harmônicas com o contexto fático probatório, tendo restado totalmente evidente a pratica do tráfico de drogas ilícitas
. Assim, entendo que as provas são suficientes para a manutenção da condenação pelo delito imputado à ré, conforme a sentença prolatada.

DOSIMETRIA

Quanto ao redimensionamento da pena, a apelante alega que o juiz utilizou os antecedentes da ré para aumentar a pena em duas ocasiões: na análise da conduta social e da personalidade. Além disso, a defesa sustenta que houve bis in idem, uma vez que a reincidência foi reconhecida como agravante, assim como os maus antecedentes foram considerados na primeira fase da dosimetria da pena.

No entanto, esse argumento não deve ser acolhido.

Não há nos autos qualquer indicação de que as alegações da defesa estejam em conformidade com a sentença proferida. Pelo contrário, o juiz manteve a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão na primeira fase da dosimetria, conforme previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, sem valorar negativamente nenhuma circunstância judicial. Além disso, o juízo não considerou os maus antecedentes na primeira fase, mas reconheceu a agravante da reincidência na segunda fase, o que descaracteriza a ocorrência de bis in idem.

Posto isso, transcrevo a sentença na parte que a alude:

IV.2 - CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA A RÉ
ESTEFANI ANDRADE DE SOUZA

Primeira fase
: analisando o art. 59 do Código Penal em relação ao réu, verifico que a culpabilidade foi normal à espécie;
a ré possui antecedentes, conforme certidão acostada aos autos, contudo deixo de valorar nessa fase, para evitar bis in idem (Súmula n.º 241 do STJ);
quanto à conduta social da acusada, também não há referências no sentido de que sejam valoradas negativamente;
não há elementos suficientes para se aferir a personalidade do réu, razão pela qual valoro tal circunstância como neutra;
os possíveis motivos da prática dos crimes em comento são íntimos ao tipo; as circunstâncias dos crimes não influenciaram no cometimento do crime; as consequências da conduta ilícita não foram além das próprias do crime; quanto ao comportamento da vítima, não deve ser avaliado, pois se trata de crime vago.

Por não haver circunstâncias judiciais desfavoráveis à condenada, fixo a pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão.

Segunda fase
: reconheço a presença da agravante do art. 61, I, do Código Penal, a qual, na forma do art. 67 do CP e não havendo atenuantes, fixo a pena intermediária
em 06 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Terceira fase
: não concorrem, ainda, causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual
torno definitiva à condenada a pena de
06 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

No tocante a aplicação da pena pecuniária, entende-se que “o procedimento dosimétrico atinente à pena de multa guia-se pelo critério bifásico, sendo a quantidade de dias-multa definida com critério proporcional àquele utilizado para o arbitramento da pena privativa de liberdade [...]” (TJ/MT, N.U 0002443-35.2019.8.11.0111,CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, TerceiraCâmara Criminal, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 14/05/2021).

Portanto,
FIXO a multa em 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa
. Não havendo demonstração de que a ré possui recursos para arcar com a condenação, fixo cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data dos fatos, atualizado monetariamente quando da execução (art. 49, §§ 1º e 2º, do CP).

Assim, torno definitiva a pena de
06 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão
e
666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa
a ré

ESTEFANI ANDRADE DE SOUZA, tudo por infração ao artigo 33, caput da Lei n. 11.343/2006, c/c artigo 61, inciso I (reincidência), do Código Penal.

FIXO O REGIME INICIAL FECHADO
, com fundamento no artigo 33, §2º, “b”, do Código Penal.

Deixo de aplicar a substituição da pena (art. 44 do CP) e a suspensão (art. 77 do CP), ante o quantum da pena e existência de reincidência.
(ID217269891)

Dessa forma, o pedido de redução da pena-base ao mínimo legal não deve ser atendido, pois a pena aplicada está em conformidade com o artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 e se mostra proporcional às circunstâncias concretas do crime cometido.

Quanto ao pedido de fixação de regime mais brando, não merece acolhimento uma vez que a ré é reincidente, ou seja, já possui condenação anterior por crime da mesma natureza.
A reincidência, conforme previsto no art. 63 do Código Penal, constitui circunstância agravante e, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do mesmo diploma legal, permite a imposição do regime inicial mais gravoso, independentemente da quantidade da pena. Assim, ainda que a pena imposta seja compatível com o regime semiaberto, a reincidência do apelante autoriza a adoção do regime fechado como inicial, desde que presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Nessa senda, o TJMT entende:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. ALEGADA INIDONEIDADE DA FUDAMENTAÇÃO EMPREGADA PARA A VALORAR NEGATIVAMENTE A CONDUTA SOCIAL DA APELANTE. NÃO ACOLHIMENTO. JUSTIFICATIVA APTA A EXASPERAR ESSA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. PRÁTICA DO CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 2. REGIME MAIS BRANDO. IMPOSSIBILIDADE. APELANTE REINCIDENTE ESPECÍFICA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. 3. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE SE REPORTA À PERMANÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM ADMITIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. 4. O AFASTAMENTO OU, SUBSIDIARIAMENTE, A REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE CONJUGADA DOS ARTS. 59 E 68 DO CÓDIGO PENAL. PENA DE MULTA OBRIGATÓRIA E PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA À APELANTE. 5. RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida a pena basilar imposta acima do mínimo legal porque evidenciado, nestes autos, que o sentenciante avaliou corretamente as circunstâncias judiciais, forte nos elementos objetivos extraídos destes autos, no exame das circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal. Ademais, o fato de a apelante ter praticado a conduta criminosa durante o cumprimento de pena é justificativa idônea para a valoração negativa da sua conduta social.
2. A aplicação de pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão, aliado às circunstâncias judiciais negativadas, notadamente a reincidência específica da apelante, impedem a fixação de regime prisional mais brando do que o fechado.
3. Estando justificada pelo magistrado a necessidade do cárcere cautelar da apelante; e, tendo esta permanecida presa durante toda a instrução, seria contrassenso a concessão de liberdade provisória a quem como ela respondeu presa a todos os atos da ação penal, ainda mais quando a sentença condenatória foi mantida nesta instância, na qual ficou consignado que não houve alteração das circunstâncias que ensejaram a privação da sua liberdade. 4. A pena pecuniária prevista no preceito secundário da norma é obrigatória e deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, quando aplicada cumulativamente, devendo, o magistrado, considerar, na sua fixação, além dos critérios estabelecidos nos arts. 49, caput e § 1º, e 60, do Código Penal, as circunstâncias do art. 59 do referido diploma legal, respeitando, ademais, o critério trifásico de imposição de pena previsto no art. 68 citado Codex, como também a situação econômico-financeira do condenado, o que foi observado nestes autos. 5. Recurso desprovido. (N.U 1005080-24.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 31/05/2024)

É importante também destacar que a apelante foi encontrada em posse de uma quantidade significativa de maconha e cocaína, sendo esta última considerada mais nociva que outros entorpecentes. Além disso, o crime de tráfico de drogas, além de atingir diretamente a saúde pública, tem o potencial de fomentar a prática de outros delitos.

Diante dessas circunstâncias, fica evidente que a adoção de um regime menos gravoso, como o semiaberto, seria insuficiente para reprimir adequadamente o crime em questão. Portanto, a fixação de um regime mais rigoroso mostra-se justificada e proporcional às características do caso concreto.

DA RÉ ALEKFANI SANTA MENDES DE ALMEIDA

A apelante Alekfani requer a prevalência da confissão espontânea em detrimento da agravante da reincidência, bem como a fixação do regime inicial de cumprimento da pena menos gravoso.

A confissão espontânea é, de fato, uma circunstância atenuante que deve ser considerada. No entanto, a agravante da reincidência, que indica um desvio de conduta e inclinação para a prática de delitos, deve ser sopesada em conjunto com a atenuante. Neste caso, a compensação entre ambas as circunstâncias foi realizada de forma adequada pelo magistrado sentenciante, não havendo motivos para reformar a dosimetria da pena.

Nesta senda, o STJ entende:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TRÁFICO DE DROGAS E DIREÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006, C/C O ART. 309 DA LEI N. 9.503/1997, NA FORMA DO ART. 69 DO CP. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LAUDOS PERICIAIS VÁLIDOS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. ALEGAÇÃO DESPROVIDA DE SUSTENTAÇÃO PROBATÓRIA. VALIDADE DOS ATOS PRATICADOS. CONDENAÇÃO COM BASE EM OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE

COMPENSAÇÃO
INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA
CONFISSÃO
E A AGRAVANTE DA
REINCIDÊNCIA.
DESCABIMENTO. RÉU
MULTIRREINCIDENTE
.
1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem expressamente afirmou não ter vislumbrado nenhuma evidência concreta de mácula às provas dos autos, inexistindo qualquer sustentação probatória na alegação da defesa; ressaltou a validade dos atos praticados, tendo-se evidenciado apenas um mero erro material, o qual não se revelou apto a tornar nula a prova produzida, tendo ainda destacado que a defesa, no momento oportuno, sequer impugnou a perícia realizada, sendo certo haver nos autos outras provas da prática delitiva. Dessa maneira, não há como acolher o pleito defensivo, nos moldes postulados, sem o necessário revolvimento fático-probatório, vedado nos termos da Súmula n. 7/STJ.

2.
A reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito. Apenas nos casos de multirreincidência deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes.
3. No caso em exame, não se mostra possível proceder à compensação integral entre a reincidência e a confissão espontânea, tendo em vista que o recorrente possui múltiplas condenações definitivas, o que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, permite a preponderância da circunstância agravante.
4. Recurso especial desprovido. Acolhida a readequação da Tese n. 585/STJ, nos seguintes termos:
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, como visto acima, a apelante foi encontrada junto com a ré Estefani Andrade de Souza em posse de uma quantidade significativa de entorpecentes.

Diante dessas circunstâncias e também pela reincidência da mesma, fica evidente que a adoção de um regime menos gravoso, como o semiaberto ou a prisão domiciliar, seria insuficiente para reprimir adequadamente o crime em questão.

A defesa também argumentou que a apelante é mãe de uma criança de 04 anos e está grávida de aproximadamente 06 meses. No entanto, ao analisar os autos, verifica-se que a defesa não comprovou a indispensabilidade da apelante para os cuidados da criança, conforme exigido pelo parágrafo único do artigo 318 do Código de Processo Penal, que estabelece a necessidade de comprovação não apenas da existência de um filho menor de 12 anos, mas também da imprescindibilidade de cuidados especiais por parte da custodiada.

No que diz respeito ao estado gravídico da apelante, não há nos autos qualquer documento que comprove a incompatibilidade de sua permanência no sistema prisional. É importante salientar que a gravidez, conforme previsto no artigo 318 do CPP, é uma condição que permite a substituição facultativa da custódia, mas não inviabiliza, por si só, a permanência da mulher no cárcere. Assim, não há motivos para alterar a decisão condenatória.

Considerando a gravidade inerente ao crime de tráfico de drogas, que exige uma repressão proporcional à sua natureza, fica evidente que o regime inicial de cumprimento da pena deve ser o fechado. Portanto, a sentença penal condenatória não merece reparos e deve ser mantida em sua integralidade.

No que tange ao pedido da isenção das custas processuais,
ressalto que a análise da gratuidade da justiça recai sobre o juízo da execução, que avaliará a condição financeira do apenado no momento do cumprimento da sentença, não cabendo a esta Corte de Justiça avaliar em sede de apelo a possibilidade de sobrestamento do seu pagamento.

Nesse sentido, é a orientação pacífica deste egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente, suspende-se a exigibilidade da obrigação que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (...)” (CPC, art. 98, §§ 2º e 3º).” (Ap. 126533/2017, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, julgado em 6.2.2018).

“...Nos termos do art. 98, § 3º, da lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil), “vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário” (Ap. 92753/2017, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, 2ª Câmara Criminal, julgado em 13.9.2017).

Sendo assim, a avaliação da situação financeira do apelante deverá ser realizada na fase da execução, a qual se mostra o momento adequado para tal aferimento.

RECURSO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO

O Ministério Público sustenta a condenação das apeladas pelo crime de associação para o tráfico, nos termos do artigo 35 da Lei nº 11.343/2006.

O crime de associação para o tráfico, tipificado no artigo 35 da Lei nº 11.343/2006, consiste na reunião de duas ou mais pessoas com o fim específico de praticar, reiteradamente ou não, os crimes previstos nos artigos 33, caput e § 1º, e 34 da mesma lei. Para a configuração do delito, não é necessária a apreensão de drogas, bastando a comprovação do acordo de vontades entre os agentes para a prática do tráfico.

No caso em tela, contudo, além da associação, houve a efetiva apreensão de 23 tabletes de maconha e 02 tabletes de pasta base de cocaína, submetidos a análise pericial, que confirmou a presença das substâncias ilícitas.

Quanto à autoria, os autos demonstram de forma clara e inequívoca o envolvimento das apeladas no transporte das drogas.
Conforme relatos policiais e depoimentos
, as acusadas foram abordadas no terminal rodoviário de Brasnorte/MT, após desembarcarem de um ônibus proveniente de Cuiabá/MT. As drogas foram encontradas em suas bagagens, e uma delas confirmou, em depoimento, o transporte das substâncias ilícitas, embora tenha alegado desconhecer detalhes sobre a entrega final.

Além disso, as apeladas já possuíam vínculo anterior, conforme evidenciado pelos autos do processo nº 1010109-44.2023.8.11.0042, no qual tentaram ingressar na Penitenciária Ana Maria do Couto com documentos falsos, demonstrando conhecimento prévio e atuação conjunta.

Vale lembrar que os depoimentos de agentes de fé pública, gozam de valor probante e são capazes de ensejar um edito condenatório.

O crime de associação para o tráfico exige a comprovação de um vínculo estável e permanente entre os agentes, ainda que voltado para a prática de um único delito.

No caso em análise, a distância percorrida (aproximadamente 587,8 km entre Cuiabá e Brasnorte), a quantidade significativa de drogas apreendidas, a divisão de tarefas entre as acusadas e o conhecimento prévio entre elas evidenciam a existência de um acordo de vontades com estabilidade e permanência suficientes para a configuração do delito previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/2006.

Ademais, as apeladas são reincidentes no crime de tráfico de drogas, conforme consta nos processos nº 2001655-58.2023.8.11.0042 e nº 2000117-76.2022.8.11.0042, ambos da 9ª Vara Criminal Especializada em Delitos de Tóxicos de Cuiabá/MT. A reincidência, aliada à gravidade do delito e à nocividade das substâncias apreendidas (especialmente a cocaína), reforça a necessidade de reconhecimento do crime de associação para o tráfico, de modo a reprimir adequadamente a conduta criminosa.

O Juízo de primeira instância, ao proferir a sentença absolutória no que concerne ao crime de associação para o tráfico, não realizou uma análise aprofundada dos elementos probatórios constantes dos autos, especialmente no que diz respeito ao vínculo estável e permanente entre as acusadas. A robusta prova documental e testemunhal demonstra que não se trata de mero concurso de pessoas, mas sim de uma associação criminosa voltada à prática do tráfico de drogas.

Posto isso, passo analise ao calculo dosimétrico.

DOSIMETRIA – ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO

Após analise dos autos, necessário o calculo da pena nos termos do art.35 da lei 11.343.

Art.35 - Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1o, e 34 desta Lei:

Pena – reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

Primeira fase
: Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstancias judiciais enunciadas no artigo 59, do Código Penal, verifico que
culpabilidade
, é normal ao tipo penal
antecedentes
,

a ré possui antecedentes, conforme certidão acostada aos autos, contudo deixo de valorar nessa fase, para evitar
bis in idem
(Súmula n.º 241 do STJ); não existem nos autos elementos suficientes a aferição da
conduta social
e da
personalidade do agente
, razão pela qual deixo de valora-1as; quanto aos
motivos do crime
são inerentes ao delito em comento; as
consequências
não foram além das próprias do crime, as
circunstâncias do crime

não influenciaram no cometimento do crime; no exame do
comportamento da vítima
, não deve apresentar impacto dosimétrico, pois no caso concreto, em nada contribuiu.

Logo, não havendo circunstancias desfavoráveis as apelantes, fixo a pena-base em 03(três) anos e 700(setecentos) dias-multas.

Segunda fase
;
reconheço a presença da agravante o art. 61, I, do Código Penal, a qual, na forma do art. 67 do CP e não havendo atenuantes, aplico a fração de 1/6 e obtenho a pena intermediária em 03(três) anos, 06(seis) meses e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

Terceira fase
: não concorrem, ainda, causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual obtenho a pena final de 03(três) anos, 06(seis) meses e 816(oitocentos e dezesseis) dias-multa.

Haja vista que as apelantes foram condenadas em primeira instancia pelo crime de trafico de drogas a pena de 05(cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa da ré Alekfani Santa Mendes de Almeida e 06(seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa a ré Estefani Andrade de Souza.

Havendo concurso material, ocorre a somatória das penas de trafico de drogas e associação ao tráfico nos termos do art.69 do Código Penal.

Logo, torno a pena definitiva da ré
Alekfani Santa Mendes de Almeida
em
08(oito) anos, 06(seis) meses e 1316(mil trezentos e dezesseis)
, e da ré
Estefani Andrade de Souza
em
10(dez) anos, 6(seis) meses e 1482(mil quatrocentos e oitenta e dois) dias-multa,
ambas em regime inicial de cumprimento de pena fechado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o recurso de apelação criminal interposto pelas rés mantendo incólume os demais termos da sentença de primeira instância e
PROVEJO o recurso ministerial
, condenando a ré Alekfani Santa Mendes de Almeida a pena de
08(oito) anos, 06(seis) meses e 1316(mil trezentos e dezesseis) e
a ré Estefani Andrade de Souza em
10(dez) anos, 6(seis) meses e 1482(mil quatrocentos e oitenta e dois) dias-multa,
em regime inicial de cumprimento de pena fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025